Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do retratado nestes autos, o agravo de instrumento aqui aviado guarda perfeita identidade com o manejado no ambiente do processo n. 0706874-51.2024.8.07.0000, que também se encontra sob minha relatoria, tendo sido o vertente recurso distribuído, por prevenção, na data de 23/2/2024, às 11h14. Devidamente intimado acerca do ocorrido, o agravante não se manifestara sobre a reprodução do processo1. Destarte, conforme já assinalado, a replicação destes autos derivara, portanto, de erro sistêmico, resultando na reprodução do mesmo processo de forma esparsa e em duplicidade. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56822561